Tribunal: STF
Processo: ARE 1519292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - IDADE MÁXIMA PARA INSCRIÇÃO – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL – 1. É legítima a fixação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que essa seja prevista em lei e que haja justificação do limite em razão da natureza do cargo. 2. No caso dos autos não há lei que preveja a idade máxima no momento da inscrição. 3. Ademais, não se vislumbram motivos pelos quais uma pessoa de 28 anos estaria apta a ocupar o cargo de soldado da polícia militar e uma pessoa de 30 anos não estaria. 4. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, 37 e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Sobre a idade máxima para inscrição no concurso público o edital em análise prevê:



    2.2.6. Apresentar os seguintes limites de idade: a) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, completados até a data limite para matrícula no Curso de Soldado Policial Militar; b) Ter idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, completados até a publicação oficial deste Edital no Diário Oficial do Estado de Rondônia, conforme legislação em vigor.



    Pelos documentos juntados aos autos restou comprovado que o recorrente possuía 30 anos na data em que se inscreveu no concurso público.



    É legítima a fixação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que essa seja prevista em lei e que haja justificação do limite em razão da natureza do cargo. Esse é o entendimento do STF, conforme comprova o julgado abaixo: [...]



    Há, portanto, dois requisitos para a fixação da idade máxima: previsão legal e natureza do cargo.



    No caso dos autos, o edital do concurso público se baseou, juridicamente, conforme consta no edital, nos seguintes dispositivos legais: artigo 37 da Constituição Federal/1988; Lei Federal n. 8.666/1993; Leis Estaduais n. 749/1997, n. 2.173/2009 e n. 509, de 8 de setembro de 1993. Ocorre que nenhum desses dispositivos versa sobre a idade máxima para o ingresso no cargo de soldado da polícia militar.



    Verifica-se que a fixação de idade máxima no momento da inscrição não pode ser, portanto, óbice para que o recorrente ingresse na carreira. [...]



    No caso dos autos não se vislumbram motivos pelos quais uma pessoa de 28 anos estaria apta a ocupar o cargo de soldado da polícia militar e uma pessoa de 30 anos não estaria. Ademais, o recorrente foi aprovado nos testes físicos o que atesta a sua aptidão para exercer a função.



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente